Tribunal: TJMMG
Processo: 2000188-89.2024.9.13.0003
Classe: Remessa Necessária Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL Processo n. 2000188-89.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 05/08/2024 Decisão: unânime EMENTA REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL – CONTROLE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REABILITAÇÃO CRIMINAL CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA. - Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 134 do Código Penal Militar e nos arts. 651 e 652, ambos do Código de Processo Penal Militar, deve ser mantida a reabilitação criminal concedida ao recorrido pelo juízo a quo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, recorrido Agnaldo de Alcântara e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em manter a decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal do recorrido. RELATÓRIO Trata-se de remessa necessária criminal encaminhada pelo juiz de direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em decorrência do deferimento do pedido de reabilitação criminal formulado por Agnaldo de Alcântara. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça Militar, para apreciação de recurso de ofício (Evento 29 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou pela confirmação da decisão constante do evento 29 no reexame necessário, a fim de que seja mantida a reabilitação já concedida a Agnaldo de Alcântara (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso de ofício, uma vez que estão presentes os requisitos para sua admissibilidade. A reabilitação criminal consiste em uma declaração judicial que alcança todas as penas (principais e acessórias) impostas por meio de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decisão transitada em julgado, sendo o referido instituto jurídico-penal voltado para a reinserção social do agente à posição que desfrutava antes de ser condenado, cancelando os seus antecedentes criminais. Os requisitos para a concessão da reabilitação se encontram elencados no art. 134 do Código Penal Militar (CPM), bem como nos arts. 651 e 652, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Observe-se o que dispõem os respectivos dispositivos legais: Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. § 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado: a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido; b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. § 2º A reabilitação não pode ser concedida: a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário; b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado. Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no País. Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de criminoso habitual ou por tendência. Art. 652. O requerimento será instruído com: a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior; b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom comportamento público e privado; c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado; d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. No caso, constata-se que o recorrido, Agnaldo de Alcântara, foi condenado, nos autos n. 0000501-39.2014.9.13.0002, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, em razão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prática do crime de peculato-furto, na modalidade tentada, previsto no art. 303, §2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos Código Penal Militar (CPM). Em virtude da concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 8.940/2016, a pena privativa de liberdade imposta ao recorrido foi extinta em 6 de fevereiro de 2017 (Evento 21 – DOC4, fl. 5 – Processo Originário), ou seja, foi adimplido o requisito relativo ao decurso do prazo de cinco anos a partir do dia em que a pena foi extinta. Da mesma forma, os documentos que acompanham o feito evidenciam que Agnaldo de Alcântara permaneceu residindo no país durante esse período, tem residência fixa e não possui qualquer registro criminal posterior nas suas Certidões de Antecedentes Criminas e na sua Folha de Antecedentes Criminais, além de terem sido juntados aos autos atestados demonstrando o seu bom comportamento público e privado (Eventos 1, 15, 16, 18, 21 e 27 – Processo Originário). Outrossim, da narrativa da denúncia, é possível constatar que houve o ressarcimento do dano causado pelo crime (Evento 24 – Processo Originário). Registre-se, por fim, que, na primeira (Evento 10 – Processo Originário) e na segunda instâncias (Evento 7), o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à reabilitação criminal do recorrido. Dessa forma, inexiste motivo para modificar a decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu o pedido de reabilitação criminal formulado por Agnaldo de Alcântara, já que, além de ter preenchido os requisitos legais exigidos pela legislação penal e processual penal castrense, não se enquadra em nenhuma das regras que obsta a concessão. Nesse sentido, ao apreciar casos semelhantes, já se posicionaram os Tribunais de Justiça Militar dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais: POLICIAL MILITAR – REABILITAÇÃO REQUERIDA E CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 651 E 652 DO CPPM – REMESSA NECESSÁRIA – CONTROLE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE CONCESSÃO DA REABILITAÇÃO. A reabilitação criminal é passível de ser concedida, após ser declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena, ao sentenciado que reúne todos os requisitos dos artigos 651 e 652 do CPPM. (TJMSP, REEXAME NECESSARIO CRIMINAL Nº 000199/2023 - Relator: Des. FERNANDO PEREIRA, 1ª Câmara, Votação Unânime, DJ. 09/10/2023). POLICIAL MILITAR – CONCUSSÃO – CONDENAÇÃO – CUMPRIMENTO DA PENA - REABILITAÇÃO CRIMINAL – REMESSA NECESSÁRIA – TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 651 CPPM E ART. 134, § 1º CPM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Policial militar foi processado e condenado pela prática do crime de concussão em primeiro grau. Após o cumprimento integral da pena imposta, o Juízo declarou extinta a sua punibilidade e, considerando-se que os pressupostos legais previstos no art. 651 (prazo superior a cinco anos da extinção da pena) e art. 652 (atestado de residência e atestado de antecedentes criminais negativo), ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como no art. 134, § 1º do CPM restaram atendidos, concedeu a sua reabilitação, recorrendo de ofício dessa decisão, nos termos do art. 654, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A decisão judicial recorrida deve ser mantida justamente por caracterizar direito legítimo do interessado voltado à sua ressocialização, posto que todos os requisitos legais obrigatórios foram plenamente cumpridos e o próprio Ministério Público manifestou-se favorável à sua concessão. (TJMSP, REEXAME NECESSARIO CRIMINAL Nº 000181/2021 - Relator: Des. PAULO ADIB CASSEB, 1ª Câmara, Votação Unânime, DJ. 08/02/2022). RECURSO DE OFÍCIO - REABILITAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AO PRAZO, BOA CONDUTA SOCIAL E INEXISTÊNCIA DE NOVAS IMPUTAÇÕES CRIMINAIS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...]. (TJMMG, Remessa Necessária Criminal n. 0001842-64.2018.9.13.0001, Des. JADIR SILVA, DJ: 05/02/2019, DJe: 15/02/2019). Diante do exposto, em remessa necessária, mantenho a decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal do recorrido. Após o trânsito em julgado, em observância à determinação contida no art. 655 do CPPM, comunique-se ao Instituto de Identificação de Minas Gerais acerca da reabilitação criminal deferida ao recorrido. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator